Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Há vício no acórdão embargado porque não enfrentado o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, indicado no item II da petição de ID 54719015.
3. Assim, passo à análise acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais. O art. 55, da Lei 9099/95 estabelece que "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". O embargante foi sucumbente na fase de conhecimento e na fase recursal, estendendo ainda mais a relação com a oposição de embargos declaratórios, justificando a majoração dos honorários advocatícios fixados ao patamar de 15%, de acordo com o mencionado art. 55 da lei especial, bem como do art. 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC.
4. A par da função integrativa dos embargos, fica acrescentado ao acórdão o fundamento da verba honorária arbitrada.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS conforme acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.